Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704655-02.2023.8.07.0000 Agravante(s) Harley Ayres da Cunha Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Harley Ayres da Cunha contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 144504532 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0714399-98.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a expedição do precatório da parte incontroversa em favor da exequente, nos seguintes termos: Homologo os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 141977985), pois obedecem ao comando da decisão de ID 140943666. Quanto à expedição de requisitório dos valores incontroversos, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.205.530, de relatoria do Min. Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese no tema n. 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. A questão a ser analisada reside se a liberação do valor incontroverso dar-se-á por RPV ou precatório. A expedição de requisição de pequeno valor - RPV deve obedecer ao limite imposto pela Lei distrital n. 3.624/2005 (dez salários mínimos), pois a formação do título judicial se deu em 11/3/2020 – data do trânsito em julgado do v. acórdão. Isto é, antes da vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para vinte salários mínimos. O valor pleiteado pela parte exequente supera esse limite, qual seja, dez salários mínimos. A quantia incontroversa é inferior ao teto de expedição de RPV. Mas, somado ao valor principal, ultrapassa o teto constitucional. É inviável o fracionamento fora das hipóteses do artigo 100, §2o, da CF, conforme regra do parágrafo 8o do mesmo dispositivo constitucional. A expedição de RPV da parte incontroversa destacada do valor principal viola o direito de terceiros, em desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório. Portanto, não é possível, nesse momento processual, a expedição do valor incontroverso por RPV. A expedição mediante precatório do valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, pois o software SAPRE, em regra, não permite a expedição de precatório de valor inferior 10 (dez) salários-mínimos. Somente em casos excepcionais é deferido o pedido para determinar a expedição de precatório do valor incontroverso, uma vez que são necessárias tratativas específicas, individualizadas e diretas com a COORPRE para expedição desse requisitório, o que ocasionaria a sobrecarrega da atividade de expedição (a qual já é dispendiosa). A RPV pertencente ao advogado da parte exequente deverá ser expedida. Com efeito, ainda que se aplique o índice IPCA-E, não ultrapassará o limite de expedição para essa espécie de requisitório. Ante ao exposto, INDEFIRO, por ora, a expedição do precatório da parte incontroversa pertencente a parte exequente HARLEY AYRES DA CUNHA. Ao CJU: Expeça-se RPV em favor o patrono do exequente, no importe de 10% (dez por cento) do incontroverso. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. INTIMEM-SE. Inconformado, a credora interpôs agravo de instrumento (Id 43485814). Em razões recursais afirma, em suma, “ter ocorrido o afastamento da Lei n. 6.618/2020, tendo em vista a aplicação do teto de 10 (dez) salários-mínimos previsto na redação originária da Lei Distrital n. 3.624/2005, não podendo o juiz deixar de aplicar norma jurídica em vigor”. Defende que “a Lei n. 6.618/2020 presume-se constitucional e, portanto, deve ser aplicada imediata e obrigatoriamente aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC, visto se revestir natureza processual”. Traz jurisprudências do e. STF para respaldar sua tese. Sustenta que o Tema 792 da repercussão geral do STF, assim como o princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF/88) e da irretroatividade das normas face ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido (artigos 5o, inc. XXXVI, da CF/88, e 6o da LINDB), “seriam óbices à aplicação da Lei n. 6.618/2020 na espécie, pois aquele entendimento e tais normas se aplicam única e exclusivamente aos casos em que o legislador reduz o teto da RPV, estando fora do seu alcance à hipótese dos autos, na qual houve o seu aumento”. Alega que o “Supremo Tribunal Federal reconheceu acerca da aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020, trazendo implicitamente a declaração da sua constitucionalidade, sendo certo que tal matéria estava devidamente posta nos autos do ARE 1.383.581, tendo sido reformadas as decisões proferidas pela 2a Vara de Fazenda Pública do DF (CST 0712352-59.2019.8.07.0018) e pela 8a Turma Cível do TJDFT (AGI 0713144-96.2021.8.07.0000) que tinham reconhecido o vício de iniciativa da lei em apreço”. Afirma que a 1a Turma Cível do STF deu provimento aos embargos declaratórios opostos no agravo interno no RE 1.361.600 para reconhecer a constitucionalidade e a plena aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Acrescenta que “em casos originários do mesmo título judicial o TJDFT foi favorável à expedição de RPV pelo teto de 20 salários mínimos”. Aduz estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar em 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor – RPV. No mérito, a confirmação da concessão do efeito suspensivo ativo. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput doart. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos, porque a Lei Distrital 6.618/2020, por ter entrado em vigor em 19/6/2020, não pode ser aplicada de maneira retroativa, para atingir o título em execução, que conforme relatado, transitou em julgado no dia 11/3/2020. Nada obstante a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, porque ostenta conteúdo processual, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88), em virtude do teor material igualmente ostentado. Entrementes, o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão. Desse modo, a aplicação do referido diploma, no caso concreto, malfere o ato jurídico perfeito e a preclusão e, desse modo, viola a segurança jurídica e não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Tema 792, sob repercussão geral, fixou a tese que: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. No mesmo sentido, ilustra o aresto da Excelsa Corte proferido em controle concentrado de constitucionalidade: (...) 8.A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.(ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020) (grifo nosso) A propósito, ressalto que, na ocasião do julgamento do Tema 792 alhures mencionado, embora tenha sido proposta a tese pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes de que “a lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”, sagrou-se vencedora a tese mais ampla, nos termos retro reproduzidos. Nesta linha, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, rechaçando a aplicação da Lei distrital 6.618/2020 retroativa a títulos constituídos e em fase de execução: (...) 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. No caso, incidirá a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434475, 07137300220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Tendo a alteração normativa ocorrido somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, necessário entender que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1318392, 07442804820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (...) 2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320852, 07472849320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (...). 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315913, 07401111820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) O recurso, ao pretender firmar a higidez da lei distrital com o fito de a aplicar ao título judicial exequendo em que ultimadas as medidas judiciais para a expedição do precatório, ao cabo, evidencia-se contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, a acórdão firmado pela Excelsa Corte, sob a sistemática de repercussão geral, em descompasso com o comando do art. 927, incisos I e III, do CPC; bem como a uniforme jurisprudência em consolidação por este e. Tribunal de Justiça em casos similares. Diante desse contexto, não se mostra lícita a retroatividade pretendida pelo agravante na aplicação da Lei distrital 6.618/2020. Não diviso a possibilidade de reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Com efeito, conforme se verifica na decisão recorrida (Id 144504532 do processo de referência), o valor pleiteado pela parte exequente, ora agravante, supera o valor de 10 (dez) salários mínimos. No entanto, somado ao valor principal, ultrapassa o teto constitucional de expedição de RPV, motivo pelo qual é inviável o fracionamento fora das hipóteses do art. 100, § 2o, da CF/88 (art. 100, § 8o, da CF/88). De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Ocorre que não se pode prosseguir com o feito quando a parcela incontroversa for inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o valor total da dívida for superior ao teto. Após o julgamento da ADI n. 2015.00.2.014329-8 por este Tribunal de Justiça, em que restou declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475, foi fixada como obrigação de pequeno valor aquela que não superar dez salários mínimos por autor. Acima desse montante, o pagamento deverá ser feito mediante precatório. No caso, tem-se que a parcela incontroversa, de R$ 10.069,62 (dez mil, sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme cálculo acostado aos autos (Id 141977985 do processo de referência), é inferior a dez salários mínimos, enquanto somado ao valor principal, ultrapassa o teto constitucional para a emissão de RPV. Assim, no caso concreto, incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 6.618/20. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO. EXCEÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 949 CPC. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1. A Lei Distrital no 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucional e inaplicabilidade ao caso dos autos. 2. Em que pese o controle difuso de constitucionalidade dos órgãos jurisdicionais de 2a instância esteja limitado pela "Cláusula de Reserva de Plenário", estabelecida no art. 97 da Constituição Federal e no art. 287 do RITJDFT, a hipótese ventilada nos autos encontra exceção no previsto no parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil - CPC, o qual determina que "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". 2.2. Na hipótese, há precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão no 935457), o qual julgou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), declarando a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475/15, cujo objeto também era a ampliação do teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Precedentes. 3. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, fixado na sistemática da repercussão geral (tema 792), determina que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às requisições de pequeno valor, possuem natureza material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. 4. Recurso provido. (Acórdão 1325631, 07418173620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021) (grifos nossos) Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam deferidos. Concretamente, sem a demonstração da probabilidade do direito, não há como considerar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo isoladamente, mormente no caso concreto em que não foram demonstradas quaisquer dessas possibilidades. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora